Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-47.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026603-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEDRO DA CUNHA ALEXANDRE - CPF: 559.245.901-78 (VÍTIMA), MICHELLE MARIA DOS REIS AKERLEY MORAES - CPF: 041.729.451-47 (VÍTIMA), PRISCILA MARIA DOS REIS AKERLEY MONTEIRO DA SILVA - CPF: 722.483.191-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – CRIMES PRATICADOS AO LONGO DOS ANOS – PACIENTE COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA ATIVO E RECENTEMENTE BENEFICIADO COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA - NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES E INADEQUADAS NA HIPOTESE –
4. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não há como ser acolhida a alegação de ausência de contemporaneidade entre os registros criminais pretéritos e a prática de novo crime se, o paciente, além de multirreincidente, tem Executivo de Pena em curso e, em data recente, havia sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, mas, tão logo em liberdade, voltou a delinquir. Tais fatos, demonstram a periculosidade do paciente,
bem assim, a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração delitiva,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favo de
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em
15/12/2022
, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
decretou a prisão do paciente
tão somente pela sua folha de antecedentes criminais
.

Aduz que, ao contrário do consignado pelo Magistrado singular, o paciente jamais respondeu pelo delito de latrocínio, mas sim pelo crime de roubo majorado, inclusive foi absolvido em primeira instância, e atualmente os autos encontram-se em grau de recurso interposto pelo Ministério Público.

Ademais, alega que os procedimentos criminais utilizados para amparar o risco de reiteração delitiva permeiam os
anos de 2012 até 2019
, não obtendo fato novo ou contemporâneo, requisito necessário para sustentar o cárcere preventivo.

Assim, diz que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP e que o decreto cautelar é carente de fundamentação idônea, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a
concessão da ordem
para que a
preventiva seja revogada com ou sem a fixação de cautelares diversas
(art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
pelo
Desembargador

Paulo da Cunha
,
em sede de
plantão judiciário
(Id.
154476181
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
155069696
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
155261680)
:

“
Habeas Corpus
: Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Busca-se a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição do concernente alvará de soltura, ainda que condicionado a imposição de medidas alternativas à prisão – Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, vez que o requerente demostrou ser propenso à prática criminosa, vez que além de responder por diversas ações penais, ostenta em seu desprestígio condenação definitiva por crime da mesma natureza, tendo alcançado a progressão regimental para o semiaberto aos 26/10/2022, e tão logo voltou a perpetrar nova conduta ilícita, vez que fora preso em flagrante pelos fatos da ação mandamental em tela no dia 15/12/2022, ou seja, há menos de 02 meses de sua progressão de regime, conjuntura a revelar o seu desprezo pelo Poder Judiciário, à lei e à ordem pública, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva – ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’. (Enunciado Criminal n. 6 do TJMT) - Medidas cautelares não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da renitência delitiva do paciente - Paciente reincidente e, além disso, é consabido que os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Gabriel Avanzi
está preso preventivamente e denunciado porque, na tarde de 13/12/2022, praticou o crime capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c.c art. 29, CP, por três vezes.

De acordo com os autos, naquela tarde, dois indivíduos ainda não identificados, renderam a vítima
Benedito Alexandre
(que estava abrindo o portão da sua residência, no bairro Boa Esperança, nesta Capital) e, então, entraram na casa tomando de assalto todos os presentes (incluindo
Priscila da Silva
e
Michelle Moraes
).

De lá, com emprego de arma de fogo, subtraíram vários objetos e depois, com o apoio do paciente
Gabriel
(que os aguardava em um veículo celta), fugiram rapidamente.

Pois bem.

Direto ao ponto, não vejo como dar guarida aos argumentos do Impetrante.

Embora tenha sido absolvido nos autos da ação penal n. 0000084-38.2013 (decisão contra qual há apelação do MP atualmente em trâmite neste TJMT), vejo que o decreto preventivo não está fulcrado apenas nesse registro criminal, mas, sim, em
vários outros que se estendem ao longo de todos
esses anos, possuindo o paciente,
Executivo de Pena em curso
com pelo menos três condenações, a saber:
1)
em
16.3.2015
- autos de cód. 353534 -
Tentativa de Furto Qualificado
;
2)
em
6.3.2018
– cód.
489297 – Roubo Majorado;
3)
em
18.2.2021
– autos de cód.
586329 – Tráfico de Drogas.

Com efeito, ao contrário do que alega o Impetrante, a
recalcitrância delitiva
é
incontestável
e
atual,
não sendo demais registrar que, de acordo com os informes judiciais, recentemente, o paciente havia sido agraciado com a
progressão regimental
(
22.10.2022 – semiaberto
) mas, em menos de 60 dias, envolveu-se neste novo crime patrimonial.

Tais fatos reforçam o entendimento no sentido de que
Gabriel Avanzi
, não é de hoje,
tem causado desassossego à ordem pública
nesta Capital e
está
, infelizmente,
se dedicando com habitualidade à prática de crimes
; assim, e
m havendo risco demonstrado de que, se solto permanecer, continuará delinquindo, creio que a manutenção da prisão preventiva se afigura especialmente recomendável.

Destaco do STJ:

“(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

“Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ),
mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...).

(N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

E, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública (diante da reiteração delitiva)
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP
prevê não ser possível e nem mesmo adequada a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC

1019495-64.2022.8.11.0000). (...). (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“(...). Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública e a garantia da instrução criminal resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023